Tribunal: TJDFT
Processo: 0717103-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO TARDIA EM RAZÃO DE DEMORA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO PELO CORREIO COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 8o, II, DA LEI 6.830/80 (LEF). REGRA. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL.
1. O STJ, no REsp no 1.120.295-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sendo observada a interrupção do referido prazo prescricional, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, pela citação válida do devedor (redação original do dispositivo legal mencionado) ou pelo despacho do juiz que ordenar a citação (redação dada pela LC no 118/2005 ao dispositivo legal citado), não se podendo prejudicar o exequente pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 219, § 2o, do CPC/1973 c/c Súmula 106/STJ).
1.1. Na espécie, os créditos tributários foram definitivamente constituídos em 2007 e 2008, tendo a execução fiscal sido proposta em 2009, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sob a égide do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com redação dada pela LC no 118/2005, segundo o qual o despacho do juiz que ordenar a citação tem o condão de interromper a prescrição.
1.2. Conquanto o despacho de “cite-se” tenha ocorrido em 13/5/2009, os respectivos mandados apenas foram expedidos em 10/2/2014, data próxima ao escoamento do prazo prescricional quinquenal, e, sempre que intimado, o agravado se manifestou nos autos apresentando endereço para fins de concretização da citação dos executados, sendo observada demora de cerca de um ano e seis meses para que novo mandado de citação fosse expedido. Visto isso, a situação atrai a incidência da Súmula no 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
2. Também não restou configurada a prescrição intercorrente, pois, observado o entendimento exarado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, conjugado com a Súmula no 314 daquele Tribunal, os requisitos exigidos para que a suspensão da execução ocorresse não foram constatados no caso.
2.1. O prazo de um ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente.
2.2. No caso, embora asseverada a configuração da prescrição intercorrente em razão do transcurso do prazo sem que tivesse se perfectibilizado a citação do executado, não é o que se observa dos documentos acostados aos autos, uma vez que se considera válida a citação realizada por meio postal entregue no endereço do executado, mesmo que a entrega se dê em pessoa distinta do executado.
2.2.1. A citação ocorreu em endereço informado pelo executado junto à Receita Federal do Brasil, não tendo referida parte se desincumbido de provar que, à época da citação, não residia naquele local ou que realizou qualquer alteração ou atualização do seu endereço junto aos cadastros nacionais ou distritais de informação.
3. Agravo de instrumento desprovido.